Tribunal: TJBA
Processo: 8000345-34.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000345-34.2021.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SHINERAY DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
BRAZ FLORENTINO PAES DE ANDRADE FILHO

APELADO: JURACY LUCAS SOARES BARRETO DELEZZOTH

Advogado(s)
:
REBECA BARRETO CABRAL

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1 – Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve a sentença de procedência parcial, reconhecendo a responsabilidade solidária da fabricante por vício do produto e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais. A parte embargante alegou omissões quanto à ausência de comprovação dos vícios e à fundamentação do arbitramento da indenização.

2 – O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as matérias suscitadas, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade. A pretensão recursal restringe-se à rediscussão do mérito da demanda, providência incompatível com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000345-34.2021.8.05.0079
, em que figuram como apelante
SHINERAY DO BRASIL S/A
e como apelada
JURACY LUCAS SOARES BARRETO DELEZZOTH
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes deste órgão fracionário da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.